Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. habeas corpus. violência doméstica contra a mulher. medida protetiva de urgência. monitoração eletrônica. reimposição. legalidade. fundamentação concreta. palavra da vítima. ausência de constrangimento ilegal. ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF que reimpôs, pelo prazo de noventa dias, a monitoração eletrônica do paciente como medida protetiva de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a decisão que restabeleceu a monitoração eletrônica padece de ilegalidade por ausência de fundamentação concreta idônea ou violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a decisão impugnada encontra-se amparada pela legislação que rege a matéria, não há ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus, uma vez que está adequada e suficientemente fundamentada em elementos concretos do caso.
4. Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância na formação do juízo cautelar, orientando-se a tutela jurisdicional pela lógica preventiva e pelo princípio da proteção integral.
5. O histórico processual revela reiteração de condutas violentas contra a mesma ofendida, com múltiplos registros de ameaça, vias de fato, descumprimento de medidas protetivas e ameaças de morte, demonstrando que medidas menos gravosas anteriormente impostas se mostraram insuficientes para conter o ímpeto delitivo do paciente.
6. A monitoração eletrônica, prevista expressamente no art. 22, VIII, da Lei no 11.340/2006, com a redação dada pela Lei no 15.383/2026, é medida adequada, proporcional e menos gravosa do que a prisão preventiva, voltada a assegurar a efetividade das restrições judiciais e a integridade física e psicológica da ofendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.